Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. CEFTRIAXONA SÓDICA. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. SEQUELAS. NEXO CAUSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença que indica claramente os motivos que formaram o convencimento sobre a questão controvertida não precisa estar vinculada à sentença proferida anteriormente e declarada nula.
2. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, e pressupõe a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal existente entre eles.
2.1. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371).
3. O nexo de causalidade é o liame que liga a conduta ao dano, devendo a causa determinante do dano decorrer da conduta praticada.
3.1. No caso dos autos, não há comprovação de que a conduta do serviço de saúde na administração da medicação foi determinante para a ocorrência da parada cardiorrespiratória, que ocasionou as sequelas e limitações às saúde do menor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.